Tribunal: TJSP
Processo: 2170385-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM INTERROMPIDOS DESCONTOS PROMOVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA AUTORA JUNTO AO BANCO RECORRIDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM INTERROMPIDOS DESCONTOS PROMOVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA AUTORA JUNTO AO BANCO RECORRIDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE DANO, OU MESMO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, REPITA-SE, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.*